Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719174-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: SEEMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA - EPP, SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO AUDITIVO. DEFEITO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 23485086 a ID 23485098) defiro a gratuidade de justiça pleiteada. A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que “o recorrente não juntou documentos suficientes para demonstrar o seu suposto estado de hipossuficiência” não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada Aduziu o autor ter adquirido um aparelho auditivo da marca SIEMENS, com garantia de 3 anos, e que, quase findando-se o referido prazo, o aparelho apresentou defeito, tendo sido substituído pela fabricante (2a ré). Relatou que 1 ano depois o novo aparelho apresentou defeito, lhe sendo cobrado indevidamente o valor de R$800,00 pelo conserto, pois nova garantia havia se iniciado com a troca do produto. Alegou demora excessiva na devolução do aparelho, porquanto a data prevista era 07/03/2020, porém só lhe foi entregue em 30/04/2020. Por fim, narrou que o aparelho emprestado pela 1a ré para utilização durante o tempo do reparo tinha programação de uso por apenas 15 dias, e a partir desse prazo passou a tocar alarme a cada 30 segundos, impossibilitando o efetivo uso, obrigando-o a se deslocar, em período de pandemia, até a loja da ré para refazer a programação. Requereu a devolução, em dobro, do valor pago pelo conserto do aparelho (R$1.600,00) e reparação por danos morais. Trata-se de recurso (ID 23016235) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o produto substituído apresentou novo defeito depois de expirada a garantia, denotando regularidade na cobrança pelo conserto. Nas razões recursais, sustenta que para um produto novo sempre deverá ser atribuída uma nova garantia correspondente, sobrestando, por consequência, o aproveitamento de prazos restantes de produtos anteriores. Alega ter havido um atraso injustificado de 54 dias para a entrega do aparelho auditivo, uma vez que o estado de calamidade pública somente foi decretado em 20/03/2020, afastando, assim, a justificativa de que a pandemia foi óbice para a entrega do equipamento auditivo na data aprazada (07/03/2020). Assevera ter sofrido dano moral, em razão da necessidade de deslocar-se até o estabelecimento da 1a ré, em meio a pandemia e após diversos procedimentos cirúrgicos aos quais fora submetido, para readequar os equipamentos auditivos tomados por empréstimo que emitiam alerta sonoro a cada 15 segundos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. De início, registro que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Cabe à parte autora alegar na inicial e na réplica todos os fatos constitutivos do seu direito, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (prótese auditiva com garantia de 5 anos, atestada pela fonoaudióloga). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Restou incontroverso que o aparelho auditivo apresentou defeito e foi trocado em fevereiro/2019, dentro do prazo da garantia de 3 anos que se findava em maio/2019, de modo que o autor ainda fazia jus ao prazo remanescente da garantia contratual e à garantia legal de 90 dias estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude da troca realizada pelo fornecedor do produto. Todavia, em análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que o aparelho auditivo apresentou novo defeito em fevereiro/2020, ou seja, depois de expirada a garantia legal, não fazendo jus, portanto, a qualquer devolução de valores pagos a título de conserto do produto, pois legítima a cobrança. É fato notório que as relações contratuais sofreram evidentes efeitos pela decretação do estado de calamidade pública e das medidas restritivas de locomoção impostas em razão da pandemia da COVID-19, sendo necessário relativizar as obrigações originalmente estabelecida na contratação dos serviços. Desse modo, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral em razão da demora entregue para ser consertado, tampouco da tomado por empréstimo. Muito embora a demora na devolução do produto e a necessidade de deslocamento do autor/recorrente para refazer a programação do aparelho auditivo emprestado tenham causado desconforto, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Ademais, no caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do recorrente. Irretocável a sentença vergastada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. ” O recorrente alega violação aos art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. Aponta que não foram sanados os vícios de obscuridade e omissão apontados no acórdão vergastado. Sustenta a existência de repercussão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). De outro norte, é dever do recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito